Tribunal: TJMT
Processo: 1021423-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021423-84.2021.811.0000
Agravante: Hérica Wilma Oliveira Silva
Agravados: Estado de Mato Grosso, Município de Barra do Garças e Zion Real Estate Ltda.-ME
Processo de origem: Ação Popular n. 1010085-04.2021.811.0004
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Hérica Wilma Oliveira Silva, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Popular n. 1010085-04.2021.8.11.0004, indeferiu o pedido liminar (id. 111054470, págs. 02/03).
A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando que os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência foram preenchidos, já que os Recorridos vêm executando, de forma irregular, o gerenciamento da obra do Centro de Atendimento Socieducativo – CASE –, para menores infratores, na área pública municipal do Loteamento Cidade Jardim, em Barra do Garças-MT.
Sustenta que a referia obra é irregular, pelos seguintes motivos: a) a obra está em execução, em estágio avançado, sem a devida aprovação de projeto e expedição de Alvará, e, consequentemente, sem o Estudo de Impacto de Vizinhança; b) o início da construção deu-se sem qualquer publicidade ou transparência, uma vez que não foram realizadas as consultas públicas necessárias, através de audiências públicas, exigidas tanto pela lei federal, quanto pela municipal; e c) o início das obras ocorreu 01 (um) ano e 02 (dois) meses, após o término do prazo estipulado na Lei n. 4010/2018, de modo que a posse do imóvel pelo ente estatal é irregular, na medida que o domínio retornou ao Município, por força da lei que materializou a doação.
Argumenta que não foram respeitadas as diretrizes do Plano Diretor de Barra do Garças (Lei n. 102/2007), Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001) e Lei n. 4010/2018.
Aduz que a construção do Centro Socioeducativo sem a devida publicidade e transparência, sem a realização de audiências pública, sem a aprovação do Alvará de Construção, sem o indispensável estudo de impacto de vizinhança, em desrespeito à legislação federal e municipal representa evidente risco de dano ao erário.
Enfatiza que a obra tem um custo estimado em R$ 13.921.614,96 (treze milhões, novecentos e vinte e um mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e seis centavos).
Salienta que o Memorando n. 085/2021-PD, do ente público municipal, confirma a inexistência de projeto e do alvará de construção, devendo, portanto, ser concedida a tutela recursal, para que seja determinado o embargo, ou suspensão, das obras do Centro Socioeducativo para menores infratores, objeto do Contrato n. 219/2021/SESP – Lote n. 01 –, no Loteamento Cidade Jardim, no Município de Barra do Garças-MT, até a decisão de mérito do presente Recurso, sob pena de multa diária.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Hérica Wilma Oliveira Silva, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Popular n. 1010085-04.2021.8.11.0004, indeferiu o pedido liminar.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise do caderno processual, entendo que a probabilidade de provimento do Recurso é duvidosa, porque, a princípio, os elementos de provas não comprovam, estreme de dúvidas, a ilegalidade da obra do Centro de Atendimento Socioeducativo – CASE –, para menores infratores, no Município de Barra do Garças-MT, porque não há, na Lei Municipal n. 4.010/2018, que doou ao Estado de Mato Grosso o terreno para a realização da obra, previsão no sentido de que a reversão se opera automaticamente.
Ademais, o Centro de Atendimento Socioeducativo não pode ser equiparado a presídio e, portanto, não se enquadra como “empreendimento de impacto”. Logo, não há a necessidade de realização do Estudo de Impacto de Vizinhança.
Com relação à alegação de que não houve a devida aprovação de projeto e expedição de Alvará, penso não estar devidamente comprovada, porque o documento constante dos autos (id. 111054472, pág. 316) informa apenas que não houve a conclusão do Alvará de Construção do referido imóvel.
Cumpre salientar, ainda, que a propositura da Ação Popular, diante do contexto factual descrito na inicial, é questionável, uma vez que visa tutelar interesses privados.
Por tais considerações, a não concessão do pedido de tutela recursal é medida impositiva.
Frise-se que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Fortes nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal, formulado por Hérica Wilma Oliveira Silva, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.